Tribunal: TJES
Processo: 5009410-25.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Falsa identidade
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009410-25.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WENDERSON CARLOS VIANA
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL n. 5009410-25.2024.8.08.0012

APELANTE: WENDERSON CARLOS VIANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE:
MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO NO MOMENTO EM QUE O ACUSADO ATRIBUIU FALSA IDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL A FIM DE OBTER VANTAGEM EM PROVEITO PRÓPRIO. TEMA 478 STF. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado, com natureza de Apelo Criminal, interposto por WENDERSON CARLOS VIANA contra a sentença de ID. 12238649. Que julgou procedente pretensão aduzida na inicial e condenou a recorrente nas iras do artigo 307, do Código Penal Brasileiro a uma pena de 10 (dez) dias-multa, sendo o valor base 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Irresignado com a sentença, o Apelante interpôs o presente recurso (ID. 12238651), pretendendo a reforma da decisão ao argumento há falta de elemento subjetivo do crime, alternativamente, absolvição pelo princípio da insignificância ante a mínima ofensividade da conduta e sua irrelevância penal. Em caso de manutenção da condenação, requer a aplicação alternativa de atenuantes, como a confissão espontânea , reconhecendo a colaboração do réu com a justiça.

O MP, em seu parecer, (ID. 12875893), se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso, sendo mantida a sentença.

É sucinto o relatório, embora dispensado pelo artigo 38 da Lei 9099/95.

VOTO

Conheço do presente recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, recebendo-a na forma dos arts. 76, §5º e 82, ambos da Lei n. 9.099/95.

Rememorando sucintamente os fatos, em 16/05/2024, por volta das 00h04, na Rua Muniz Freire, Itaquari/Cariacica-ES, Wenderson Carlos Viana foi flagrado pelos policiais (acionados via CIODES para caso de violência doméstica) utilizando falsamente o nome "Marcos Antônio da Silva Viana". Constatou-se sua real identidade e a existência de dois mandados de prisão contra ele. O MP denunciou-o pelo art. 307 do CP (falsa identidade), requerendo a instauração de processo sumaríssimo (Lei 9.099/95), com citação, recebimento da denúncia, oitiva de testemunhas e prosseguimento para decisão final.

Com efeito, conforme entendimento jurisprudencial, o “
crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa
.” (AgRg no HC n. 821.195/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

No caso, resta incontroverso nos autos que o acusado, ao ser abordado pelos policiais, identificou-se falsamente como “Marcos Antônio da Silva Viana”
eis que possuía outros antecedentes
, conforme depoimentos, prestados em juízo, dos policiais que participaram da abordagem, além da própria confissão judicial do acusado.

Nesse contexto, o fato de ter ocorrido a correta identificação do acusado posteriormente em nada afasta a ocorrência do crime, eis que esta já tinha se consumado no instante em que o acusado se identificou falsamente perante os policiais.

Em casos análogos, não foi outro o entendimento deste eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL EM QUE NÃO IMPORTA PERANTE QUEM A CONDUTA É REALIZADA. MULTIRREINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição do delito de falsa identidade em razão da conduta ter sido realizada perante a guarda municipal, uma vez que a norma não prevê diante de quem a ação deve ser realizada. Cuidou-se a norma de punir quem, buscando vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem, apresenta-se falsamente
. 2. Não é possível realizar a compensação integral entre a confissão e a reincidência, ante a multirreincidência do réu. Correta a compensação parcial. Precedentes. 3. O efeito devolutivo do recurso autoriza o redimensionamento da pena imposta mesmo que o ponto não tenha sido motivo de insurgência por parte do réu em seu recurso. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190099705, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/07/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RECORRENTES.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FALSA IDENTIDADE
. ART. 16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/06 (APELANTE MANOELA). ART. 16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/06 E ART. 307, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL (APELANTE LUCAS). RECORRENTE MANOELA: 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL. RECORRENTE LUCAS: 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. POSSIBILIDADE. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. 3. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO O APELO DA RÉ MANOELA E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO RÉU LUCAS. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos dos agentes da guarda municipal, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2. Empregando o magistrado fundamentação inidônea na avaliação negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime, impõe-se o decote das referidas circunstâncias e a consequente redução da pena-base fixada. Entretanto, inviável a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, em razão da existência de uma circunstância judicial negativamente valorada em relação ao réu. 3. Recursos conhecidos e improvido o apelo da ré Manoela e parcialmente provido o apelo do réu Lucas. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180019080, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

Ainda, vale destacar que não cabe no presente caso a aplicação do
princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF/88), haja vista que conforme entendimento do STF (Tema 478) o referido princípio não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o objetivo de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da atenuantes de pena, verifico que apesar da confissão do acusado em sede de seu interrogatório, a incidência da referida atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento disposto pela súmula 231 do STJ.
Portanto, considerando que a pena definitiva foi aplicada no mínimo legal pelo magistrado de piso, não há que se falar em sua redução.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida. Sem condenação em custas processuais ou honorários.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)